Tribunal: TJSP
Processo: 1024204-67.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001037660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024204-67.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante IARA MARIAN SPARÇA SALLES (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado CHUBB SEGUROS BRASIL S/A.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente) E ANTONIO
NASCIMENTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1024204-67.2019.8.26.0506
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1024204-67.2019.8.26.0506
2
APELANTE: IARA MARIAN SPARÇA SALLES
APELADO: CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMENTA: Seguro residencial com cobertura para
reparos em bens móveis - Ação indenizatória - Falha
na prestação de serviços de conserto de máquina de
lavar roupas - Inexistência de constrangimentos
passíveis de ressarcimento por danos morais - Apelo
improvido.
VOTO N° 45.582 (Processo digital)
Ação indenizatória, fundada em contrato de
seguro residencial com cobertura para reparos em bens móveis,
julgada parcialmente procedente pela sentença de fls. 200/204,
relatório adotado.
Apelou a autora, buscando a reforma da
decisão. Aduziu, em suma, que a falha na prestação de serviço enseja
indenização
por
danos
patrimoniais
e
morais.
Colacionou
jurisprudência em abono à sua tese. Disse que é pessoa idosa e que
os transtornos decorrentes dos reparos mal sucedidos em sua
máquina de lavar roupas ultrapassaram o mero aborrecimento. Insistiu
no cabimento da condenação da ré no pagamento de danos morais no
montante de R$ 5.000,00, com acréscimo de correção monetária.
Processado o recurso, com contrarrazões,
subiram os autos, sobrevindo o recebimento do reclamo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1024204-67.2019.8.26.0506
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1024204-67.2019.8.26.0506
3
É o relatório.
Trata-se de ação por meio da qual a autora
objetiva receber indenização por perdas e danos, bem como danos
morais, em virtude de falha na prestação de serviço de conserto de
bem móvel pela requerida.
A questão pendente de discussão na seara
recursal restringe-se ao cabimento, ou não, da indenização postulada a
título de danos morais.
No caso em tela, não se entrevê abalo moral
em decorrência do serviço de conserto falho prestado pela requerida.
Com efeito, inexistem elementos concretos
de convencimento que autorizem afirmar ter padecido, a autora, das
lesões subjetivas de dor, humilhação, desonra, vergonha ou
constrangimento, exteriorizadas por distúrbios visíveis, no âmbito
familiar ou profissional.
Vale
salientar
que
os
transtornos
provenientes da situação narrada nos autos, conquanto desagradáveis,
não ultrapassaram os limites da razoabilidade e, infelizmente, são
corriqueiros nos dias de hoje.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1024204-67.2019.8.26.0506
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1024204-67.2019.8.26.0506
4
Não se pode olvidar que a má prestação de
serviços, até mesmo por questões técnicas, não enseja indenização
por danos morais, restringindo-se a solução a aspectos estritamente
patrimoniais; salvo hipóteses excepcionais em que as decorrências do
serviço defeituoso sejam de magnitude, o que não se não se vislumbra
“in casu”.
A esse respeito, como bem sintetizou o
magistrado “a quo”, verbis:
“No presente caso constata-se a simples
existência de vício na prestação de serviço pela parte ré, consistente
na demora na realização de reparos ou no pagamento da indenização
securitária, sem maiores repercussões do direito de personalidade do
autor, de modo que não é devida qualquer indenização. (...)
No caso em questão, em que pese os
inegáveis percalços pelos quais a autora foi obrigada a passar, não se
olvida que houve mero inadimplemento da requerida, sem que
houvesse verdadeira repercussão no direito de personalidade da
autora. Ou, quando menos, não há notícia de tais repercussões, sendo
que da inicial consta, apenas, que a autora ficou impossibilitada de
utilizar o eletrodoméstico indicado até a aquisição de novo, após
aproximadamente quinze dias da notícia do sinistro.
Desse modo, inviável a concessão da
indenização pretendida pela requerente.” (fls. 203)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1024204-67.2019.8.26.0506
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1024204-67.2019.8.26.0506
5
Logo, é descabida a pretendida indenização
por danos morais, ficando mantida a sentença, tal como lançada.
Finalmente, em atenção ao disposto no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela autora aos
patronos da ré para R$ 1.000,00, com acréscimo de encargos legais
nos moldes já explicitados na sentença, observada a suspensão da
exigibilidade atinente à gratuidade processual.
Ante o exposto e por esses fundamentos,
nego provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR